Tribunal: TJSP
Processo: 1004485-54.2020.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Impetrante que padece de Diabete Mellitus, tipo 1 (CID E10), razão pela qual necessita fazer uso do fármaco 'Insulina Glargina', e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Cerceamento de defesa não verificado. Laudo médico acostado aos autos suficiente para comprovar a necessidade do medicamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Impetrante que padece de Diabete Mellitus, tipo 1 (CID E10), razão pela qual necessita fazer uso do fármaco 'Insulina Glargina', e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Cerceamento de defesa não verificado. Laudo médico acostado aos autos suficiente para comprovar a necessidade do medicamento pleiteado.

2. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.

3. Medicamento deferido, mas sem qualquer observância à marca comercial. Pode a Administração fornecer aquela que lhe for mais conveniente.

4. Necessária a atualização da receita médica a cada 6 meses, para o resguardo do erário público. Recurso voluntário do ente apelante ao qual se negou provimento e remessa necessária acolhida parcialmente, com observação.

5. Suposta omissão não verificada.

6. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância que alega, a tempo e modo.

7. Embargos rejeitados.